Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002261-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IARA BEATRIZ MOREIRA PEREIRA - CPF: 545.185.391-68 (ADVOGADO), JOAO PAULO MAIA OLIVEIRA - CPF: 031.039.321-38 (ADVOGADO), JOSE MARCIO FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 441.810.271-04 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES DA SILVA - CPF: 270.332.951-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGAÇÃO DE ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL – ALEGAÇÕES DE NULIDADES QUE DEVERÃO SER ARGUIDAS EM AUTOS PRÓPRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo material probatório, ao menos no momento processual inicial, a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, é de ser mantida a decisão que
deferiu a tutela de urgência para que a parte autora seja imitida na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, cujas
alegações de vícios devem ser aferidas em autos próprios.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002261-35.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE MARCIO FIGUEIREDO ALMEIDA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA

Proc. referência:
Ação de Imissão de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela n. 1048201-31.2022.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por José Márcio Figueiredo Almeida de decisão que na Ação de Imissão de Posse ajuizada por Maria de Lourdes da Silva,
deferiu
o pedido de tutela de urgência para imitir a autora, aqui agravada, na posse do imóvel objeto da lide.

O agravante sustenta, em síntese, que a agravada arrematou o imóvel por meio de leilão realizado pelo Banco Bradesco S.A., pelo importe pecuniário de R$ 413.082,22 (quatrocentos e treze mil e oitenta e dois reais e vinte e dois centavos), valor bem abaixo do mercado, que o bem está avaliado em R$ 744.000,00 (setecentos e quarenta e quatro mil reais), o que propiciou o seu locupletamento.

Argumenta ainda não ser razoável a desocupação do imóvel arrematado por preço vil, que é portado de patologia crônica e ali reside com sua genitora, que é o único bem destinado à sua moradia.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para mantê-lo na posse do imóvel, até o trânsito em julgado do presente recurso.

Não há pedido de liminar para o recurso (Id. 160230664 - pág. 1).

Contraminuta apresentada no Id. 163100175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu a liminar de imissão na posse.

A lide tem por objeto o imóvel adquirido por meio de leilão junto ao Banco Bradesco S.A, matrícula R-07 - 55.149, apartamento n. 1.602, R-7 55.178 e R-7 55.179, mais as garagens n. 27 e 28, registrado no 6o Serviço Notarial e Registro de Cuiabá/MT, localizado na Av. Aclimação, n. 106, Edifício "Lê Corbusier", Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT.

O agravante pretende a reforma da decisão impugnada que deferiu a tutela liminar de imissão na posse na ação de origem, ao argumento que o imóvel foi arrematado por preço vil.

De início, no que tange à irregularidade na representação processual, tem-se que se trata de vício sanável, que não enseja o não conhecimento do Agravo.

Quanto a arguição de perda do objeto em razão de já ter sido cumprido o mandado de imissão na posse, também sem razão a agravada, porquanto subsiste o interesse do recorrente em reforma da decisão impugnada.

No mais, registra-se que se prende a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem, como bem considerou o Juízo de origem, cujo fragmento da decisão recorrida transcrevo:

“A respeito da ação de imissão na posse é sabido que se difere das ações de natureza possessória e reivindicatória, por sua característica inerente de forma originária de “aquisição” da posse. Além disso, vale destacar que o legítimo proprietário tem o direito de ver-se assegurado da posse contra o então possuidor direto independente deste exercê-la de forma justa ou injusta.

(..) já que foi demonstrado ter adquirido o referido imóvel, conforme se verifica na Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 106616664, 106616665, 106616666 e 106616667) o que em sede de cognição sumária caracteriza a probabilidade do direito.

Além disso, o perigo de dano resta demonstrado pois o requerido permanece na posse do imóvel injustamente, causando deteriorações e prejuízos ao autor”.

Ademais, é de registrar que a
s alegações de vícios no leilão devem ser aferidas em autos próprios. A via da imissão de posse serve para outros fins e a matéria de defesa é diferente, máxime considerado que as partes são diferentes. Não há qualquer comando ou efeito de tornar ilegítima a propriedade daquele que consta na matrícula.

Ressalta-se que, a princípio, a arrematação de imóvel em leilão é válida e o registro na matrícula tem todos seus efeitos preservados, até que haja sentença de mérito imutável (coisa julgada material) em respectiva ação que os torne sem efeito, de maneira que não há prejudicialidade externa.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS FRUSTRADO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CPC, ART. 313, V, “A” - ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A circunstancia exclusiva de ter sido ajuizada ação em que o mutuário primevo busca anular o leilão realizado perante a Justiça Federal, questionando, assim, a legalidade e validade da retomada do bem imóvel pela Caixa Econômica Federal, por si só não legitima a posse do mutuário, tampouco autoriza a suspensão da ordem de imissão na posse expedida em favor do arrematante, sobretudo quando o autor da referida ação sequer obteve antecipação de tutela que suspendesse os efeitos do leilão e lhe assegurasse o exercício possessório sobre o imóvel. 2.
A aquisição da propriedade do bem por meio de contrato de compra e venda averbado junto à matrícula do imóvel confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído
.” (N.U 1027243-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021) (g.n)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL – BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EM TRÂMITE – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a agravante discuta, paralelamente, suposta irregularidade processual nos atos expropriatórios, é cediço que não se opõem ao adquirente questões próprias do ex-mutuário, de sorte a obviar a obrigação de entrega de bem cujo domínio se adquiriu por título hígido.

Nesse sentido, também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que a prejudicialidade externa, que revê a anulação de leilão, não se impõe nas ações de imissão de posse, nem para revogar liminar deferida e tão pouco suspender ação em trâmite. Ou seja, a existência de ação anulatória não impossibilita o julgamento da ação de imissão na posse proposta pelo arrematante do bem, por ser uma imposição legal e direito dele. No que pertine ao pedido de suspensão do imediato cumprimento do mandado de imissão de posse, face ao advento da pandemia pelo CORONAVIRUS (COVID 19), salta aos olhos que a mora, a consolidação da propriedade, os leilões e a aquisição do imóvel são fatos anteriores à pandemia. A rigor, a agravante deveria ter desocupado o imóvel há meses, já que exerce posse precária, não tendo a pandemia do coronavírus o condão de converter a natureza da posse exercida pela ora agravante, ou seja, a pandemia não converte a posse precária da recorrente em posse justa. (N.U 1018972-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021).

Realça-se que caso exista alguma nulidade no procedimento de leilão, esta deverá ser verificada nos autos competentes.

Frisa-se, enquanto não houver decisão de mérito transitada em julgado em sentido contrário, não há óbice ao exercício do direito de propriedade da agravada, que consta como proprietária do imóvel junto à respectiva matrícula.

Para o ajuizamento de ação de imissão na posse são necessários três requisitos específicos, quais sejam “(i) a prova do domínio da coisa reivindicanda; (ii) a individualização do bem; e (iii) a comprovação da posse injusta”. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

Além do mais, a ação de imissão foi proposta com amparo no art. 1.228, que estabelece “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Anota-se ainda que o registro na matrícula do imóvel é a prova do domínio, mormente considerado que nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.”

Dessa forma, tem-se que a pessoa indicada no registro público continua a ser havida como proprietária do imóvel até que se comprova que o título foi desfeito, anulado, extinto ou rescindido, ou seja, enquanto não houver sentença imutável em sentido contrário.

Assim, preenchidos os requisitos para a tutela de urgência pleiteada na ação de origem, é caso de manter a decisão impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, o não provimento do presente recurso, por si só, não resulta em configuração de conduta e/ou de comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela parte recorrida.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, deve, portanto, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantêm-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023